Tribunal: STF
Processo: EP 146
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM, decorrente da Ação Penal 1.132/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 51).
Em 29/11/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (AP 1.132/DF, eDoc. 277), o que culminou na autuação da presente Execução Penal.
Em 16/12/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM.
Em 19/6/2025, o mandado de prisão foi cumprido, bem como a realização de audiência de custódia (eDoc. 8).
O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e dos Territórios encaminhou o requerimento formulado pela Defesa da sentenciada referente ao pedido de “autorização para realização de cirurgia na rede médica particular ”, em razão “do surgimento de cálculos da vesícula biliar, popularmente conhecidos como colelitíase ou pedra na vesícula, em face das fortes dores abdominais e cólica que vem suportando constantemente, conforme faz prova Relatório em anexo” (AP 1.132, eDoc. 328), tendo encaminhado ainda o relatório médico atualizado pela equipe de saúde prisional (eDoc. 328).
Em 25/7/2025, autorizei a saída temporária da requerente MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM (CPF nº 504.698.001-00), para realização do procedimento cirúrgico de colecistectomia eletiva; determinei que fosse oficiado, com urgência, ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiada a apenada, para que adotasse as providências necessárias, tão logo a Defesa apresentasse o comprovante de agendamento do procedimento médico, inclusive para que adotasse as providências no que diz respeito à escolta policial, a ser realizada pela Polícia Federal, com comunicação imediata a esta SUPREMA CORTE de todas as medidas adotadas, devendo a permanência fora do estabelecimento prisional ter a duração estritamente necessária à finalidade da saída autorizada (eDoc. 99).
Em 18/11/2025, a defesa de MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM comunicou que “Conforme petição juntada no ID 83C73211 e ID3FA2EAE3, informou que a cirurgia da Sentenciada foi agendada para hoje - 18/11, às 13h. no Hospital Medsenior unidadede Taguatinga/DF” e “A recomendação do cirurgião é que o pós-operatório seja realizado na residência da Sentenciada, vez que necessita permanecer no mínimo 30 (trinta)dias em ambiente limpo e salubre”.
E, ao final solicitou “que alta hospitalar está prevista para amanhã dia 19 de novembro, razão pela qual, requer seja DEFERIDO CAUTELARMENTE A PRISÃO DOMICILIAR EM CARÁTER HUMANITÁRIO, NO PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO” (eDoc.131).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.131-133).
Em 25/11/2025, deferi a prisão domiciliar da apenada, submetendo-a, dentre outras medidas, ao monitoramento eletrônico (eDoc. 139).
Em 16/01/2026, a defesa da apenada, apresentou os seguintes comprovantes de atendimentos médicos: consulta cardiológica com a Dra. Maria da Conceição Cavalcanti, no dia 10/12/2025, no período matutino, no endereço SHLN Conjunto I - Bloco A Sala 302 - Ed. Biosphere Health Center - Torre A (eDoc. 155);  consulta com o reumatologista Dr. Mário Soares Ferreira, no dia 17/12/2025, no período das 18:30 às 20:00, no endereço SEPS 709/909, conjunto A, Centro Médico Júlio Adnei, Bloco B, sala/parte 126 (eDoc. 156); realização de exames laboratoriais no dia 22/12/2025, das 7:30 às 8:00, no laboratório SABIN (eDoc. 157); consulta com o médico André Luís Machado Pacheco, oftalmologista, no dia 26 de dezembro de 2025, na manhã do dia 26/12/2025 (eDoc. 158, fl. 1); Realização de exames eletivos na Unidade MedSênior, no dia 29/12/2025, no período vespertino (eDoc. 158, fl. 2); realização de exames na clínica Ecosaúde, diagnósticos por imagem, no endereço Quadra 1, área reservada 1, Edifício Rebeca, Sobradinho-DF (eDoc. 158, fl. 3);   consulta com o reumatologista Dr. Rogério Amaral, no dia 6/1/2026, no período matutino, no endereço SGAS 910, edifício Mix Park Sul, Bloco E, Salas 113 e 115, Asa Sul, Brasília-DF (eDoc. 159, fl. 1); consulta com o reumatologista Dr. Mário Soares Ferreira, no dia 6/1/2026, às 9:00, no endereço SEPS 709/909, conjunto A, Centro Médico Júlio Adnei, Bloco B, sala/parte 126 (eDoc. 159, fl. 2); consulta com a Dra. Catarina Castro dos Santos, no dia 15/1/2026, às 11:14, no endereço SMHN, Quadra 2, edifício Cleo Otávio (eDoc. 160); consulta médica com a Dra. Edinei Abreu, no endereço St. Central 15 Accioly Office Tower C2, Lote 14, Salas 501 e 502, Taguatinga, Brasília, DF (eDoc. 161).
Em decisão do dia 16/01/2026, determinei a intimação da autoridade responsável pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal, para que apresentasse o relatório de monitoramento da apenada, com as datas e horário de eventuais intercorrências relacionadas ao perímetro (eDoc. 163).
Em 20/01/2026, a defesa da apenada apresentou pedido de prorrogação, em caráter de tutela de urgência, da prisão domiciliar, com posterior concessão da prisão domiciliar em caráter definitivo (eDoc. 168). 
Em 21/01/2026, foram remetidas informações prestadas pela Diretoria do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal (CIME), nos termos da decisão de 16/01/2026 (eDoc. 175). 
Em 22/01/2026, a defesa informou que, por volta das 18h30, a apenada foi internada no pronto socorro do Hospital MedSênior, (Unidade 03-A), supostamente diagnosticada com acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico (CID 10:I64). A defesa informou que a apenada está internada no Unidade 3A, do Hospital MedSênior, localizado no Centro Empresarial Capital Financial CenterSIG 04, Lote 83 - Brasília /DF, CEP.: 70. 610-440 (eDoc. 179).
Em decisão de 23/01/2026, autorizei a visita de Patrícia Soares Oliveira e Mariana Oliveira da Graça durante o período de internação da apenada (eDoc. 286).
Em 23/01/2026, autorizei a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico para a realização do exame de ressonância (eDoc. 187). 
Em manifestação da defesa de 25/01/2026, a defesa informou que a ressonância magnética foi realizada no dia 25 (vinte e cinco). Foi apresentado o relatório médico (eDoc. 191) e protocolo de entrega de exames (eDoc. 192). 
Em 26/01/2026, a defesa reiterou o pedido de prorrogação da prisão domiciliar, tendo em vista o estado de saúde da apenada, bem como o término do prazo fixado para a medida (eDoc. 196). 
O relatório de alta hospitalar apresentado pela defesa aponta: “Motivo da internação. Acidente vascular isquêmica fora de janela para trombólise - descartado. Desvio de rima facial à direita. Redução discreta de força de MSE. TC crânio sem alterações. RM crânio sem achados. Transtorno Neurológico Funcional (TNF) ou transtorno dissociativo de conversão (CID-F44). Constipação, dor abdominal e leucocitose (resolvida). Gastroenterite nosocomial” (eDoc. 197).
O relatório médico descreve o seguinte diagnóstico: “Evolução médica. Avalio o paciente em leito de enfermaria, vigil, orientada, comunicativa, autônoma, acompanhada do esposo. Diz que teve a sensação de que o desvio da rima labial e redução de forma de MSE estariam piores, porém não observo tal alteração no quadro clínico. Manteve-se hemodinamicamente estável sem DVAs, respirando confortavelmente em ar ambiente. Evacuação presente ontem. Diurese fisiológica. Realizados todos exames sem achado patológico que justifique. Avento a possibilidade de síndrome conversiva tendo em vista tendo esgotado a propedêutica diagnóstica para os sintomas apresentados” (eDoc. 197, fls. 2). 
Em 28/01/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “pela submissão da sentenciada Maria Irani Teixeira Bomfim à avaliação de junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e pronunciamento quanto à viabilidade de acompanhamento médico no âmbito do sistema carcerário, sem prejuízo da manutenção da custodiada em prisão domiciliar até a emissão do laudo oficial” (eDoc. 206).
Em 29/01/2026, determinei a prorrogação da prisão domiciliar da apenada; e determinei a sua submissão à exame pericial por junta médica oficial designada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (eDoc. 208).
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal remeteu laudo médico em 05/05/2026 (eDoc. 220). 
Em 09/02/2026, a Procuradoria Geral da República apresentou manifestação (eDoc. 223):
	A manifestação é pela designação de perícia médica pela Psiquiatria Forense do Instituto Médico Legal (IML) da executada para esclarecer sobre o seu estado de saúde mental e da possibilidade (ou não) do tratamento ser efetivado em estabelecimento prisional, sem prejuízo da manutenção da custodiada em prisão domiciliar até a emissão do laudo oficial. Após, requer nova vista dos autos.

Em 10/02/2026, determinei a designação de perícia médica  pela Psiquiatria Forense do Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer sobre o seu estado de saúde mental e da possibilidade (ou não) do tratamento ser efetivado em estabelecimento prisional, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 225).
Em 20/02/2026, a Secretaria Judiciária certificou a ausência das informações solicitadas por intermédio do ofício nº 2692/2026 (eDoc. 231).
Em 04/03/2026, a defesa da apenada apresentou atestados de comparecimento a consultas médicas, bem como relatório psiquiátrico (eDoc. 232).
Em 11/03/2026, determinei que fosse expedido ofício ao Instituto Médico Legal (IML), para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse sobre o estado de saúde mental da apenada, bem como da possibilidade do tratamento ser efetivado em estabelecimento prisional (eDoc. 240). 
Em 17/03/2026, o Instituto Médico Legal do Distrito Federal remeteu o Laudo de Exame Psiquiátrico nº. 6821/2026 (eDoc. 243). 
Em 17/03/2026, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 245). 
Em 24/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) a intimação da defesa para se manifestar sobre o Laudo de Exame Psiquiátrico n. 6.821/2026 e, particularmente, sobre a disposição da apenada de submeter-se voluntariamente à internação indicada, ou, alternativamente, sobre a disponibilidade de familiar e/ou do médico psiquiátrico responsável para formalizar o pedido de internação involuntária, nos termos do art. 6º, II, da Lei n. 10.216/2001, sem necessidade de determinação judicial; b) a expedição de ofícios à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal e à Secretaria de Saúde do Distrito Federal para que informem, com a maior brevidade possível, a unidade hospitalar apta para receber a apenada em caso de internação para tratamento de saúde mental, conforme orientação do médico psiquiatra responsável pelo seu atendimento; c) enquanto não efetivada a internação psiquiátrica, a manutenção da apenada em prisão domiciliar por prazo indeterminado, condicionada ao monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares diversas da prisão, bem como a apresentação de relatórios médicos quinzenais” (eDoc. 247).
Em 24/03/2026, a defesa da apenada formulou o seguinte requerimento: “Por oportuno, informo que a Apenada tem agendado para o próximo dia 4/4 às 6h, ressonância magnética da COLUNA CERVICAL/DORSALLOMBAR e QUADRIL ESQUERDO, a ser realizada na Diagnostik situada na EQ 710/910, Conjunto “B” - Asa Sul, conforme pedido médico e autorização em anexo. Considerando que o exame é realizado por meio de campo magnético, e levando em conta que Apenada não poderá ter em seu corpo qualquer objeto que contenha metais, venho, solicitar a Vossa Excelência, a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico” (eDoc. 249).
Em 11/-5/2026, a apenada apresentou requerimento para a realização de sessões de fisioterapia, nos seguintes termos: “A apenada necessita fazer 10 (sessões) de fisioterapia e 10 (sessões)sessões de acupuntura, em clínica conveniada ao seu plano de saúde MedSênior, conforme pedido em anexo. Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência, autorização para que a apenada possa se deslocar até á clínica, a fim de realizar o tratamento fisioterapêutico. Por oportuno, informo que a apenada poderá fazer o agendamento na clínica credenciada ao seu plano de saúde somente após autorização de Vossa Excelência” (eDoc. 277).
Em 11/05/2026, determinei a intimação da apenada, através de seus advogados regularmente constituídos, para que informe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a data, local e horário das sessões de fisioterapia e acupuntura (eDoc. 287). 
Em 19/05/2026, a Secretaria de Adminiostração Penitenciária apresentou manifestação, e informou (eDoc. 305): 
    1. Em atenção à decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 146/DF, informa-se que a demanda referente à indicação de unidade hospitalar apta a receber a apenada MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM, em caso de eventual internação para tratamento de saúde mental, foi encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para manifestação no âmbito de suas atribuições, por meio do Ofício Nº 1464/2026 - SEAPE/GAB (203151051). 
    2. 2. No que se refere às atribuições desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, informa-se que, conforme manifestação da Gerência de Saúde da Coordenação do Sistema Prisional, o hospital de referência atualmente utilizado para internações psiquiátricas de pessoas privadas de liberdade é o Instituto Hospital de Base – IHB. 
    3. 3. Informou-se, ainda, que a referida unidade dispõe de ala psiquiátrica apta ao atendimento de pacientes de ambos os sexos, inclusive existindo registros recentes de custodiadas oriundas da Penitenciária Feminina do Distrito Federal submetidas a internação naquela unidade hospitalar. 4. Com essas considerações, esta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária espera satisfazer a demanda, bem como se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos.
Em 22/05/2026, a defesa apresentou pedido de autorização para consultas e realização de exames laboratoriais (eDoc. 307).
MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM tem 55 (cinquenta e cinco) anos, e cumpriu 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias da pena. Não há registros de remições homologadas. A apenada foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos de prisão. 

É o relatório. DECIDO.

O direito à saúde é garantia fundamental, assegurado a todos e, de forma específica, aos presos e internados pela Lei de Execução Penal. O artigo 14 da Lei nº 7.210/84 estabelece que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
A documentação apresentada pela defesa comprova a imprescindibilidade da realização de exames e consultas.
Diante da urgência do agendamento, marcado para os dias 28/05 e 01/06, a liberação para as consultas médicas e exames é medida que se impõe para assegurar o direito à saúde da apenada.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) AUTORIZO a liberação da apenada MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM para comparecimento em: i) consulta na clínica médica agendada para o dia28/5, às 17h, na UBS (Unidade Básica de Saúde), situada na QI 3 Conjunto3, Área Especial - Lago Norte/DF; ii) consulta na especialidade psiquiatria agendada para o dia1º/6, às 14h, na Clínica Poli Santé, situada no SHIN- CA5, Lote B1 - Edíficio Unique Business Center - Lago Norte/DF; iii) consulta na especialidade neuropsicologia, agendada para o dia1/6 às 16h20min, situada no SCS - Quadra 7, Torre “A” - 5º andar, sala502 - Pátio Brasil; iv) Pedido de exames laboratoriais, que será realizado na unidade do Laboratório SABIN, situado no SHTQ - Avenida Comercial Lote 16, Taquari - Brasília/DF. 
B) DEFIRO a dilação do prazo para manifestação da defesa técnica acerca do Laudo de Exame Psiquiátrico pelo período de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia 1º de junho de 2026;
B) DETERMINO que seja expedido ofício (alvará) ao órgão responsável pelo monitoramento, acerca da autorização quanto ao comparecimento à consulta médica.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente